Tribunal: TJMT
Processo: 1035800-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035800-39.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENIS DA SILVA ALVES - CPF: 161.711.048-50 (APELADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA EXTRA PETITA – AFASTADAS - DEFEITOS EM AUTOMÓVEL NOVO – VÍCIOS REITERADOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – CONSERTO TARDIO QUE NÃO AFASTA OS TRANSTORNOS VIVENCIADOS PELO AUTOR – PEDIDOS DE RESCISÃO DO CONTRATO E DE SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – NÃO CABIMENTO – RENÚNCIA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – JUSTIÇA GRATUITA - OBSCURIDADE VERIFICADA E SANADA - SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embargos de declaração parcialmente providos para sanar
obscuridade
quanto à análise da matéria a respeito da
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
, contra acórdão proferido no

RAC
n°

1035800-39.2018.8.11.0041
,
que
deu
parcial provimento aos recursos das rés, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de

rescisão do contrato e de restituição da quantia paga, mantendo-a inalterada nos demais tópicos.

Devido à sucumbência recíproca, condeno
u
ambas as partes,
na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários de

sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor atualizado da condenação
.

A embargante afirma
que
o acórdão foi
obscuro quanto à suspensão da exigibilidade da sucumbência na sentença.

Aduz que o acórdão é omisso
em relação ao nexo de causalidade e a confissão do próprio embargado
,
que confirma a tese de culpa exclusiva do consumidor
.

Alega, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à sucumbência mínima das requeridas.

Requer seja m sanado s o s suposto s vício s.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
202437688
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante
a
duz que o acórdão é omisso em relação ao nexo de causalidade e a confissão do próprio embargado, que confirma a tese de culpa exclusiva do consumidor.

Alega, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à sucumbência
mínima das requeridas.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

No caso, verificou-se
que,
em que pese a requerida
Citavel
Distribuidora de
Veiculos
Ltda. sustentar a culpa exclusiva do consumidor pelos

defeitos no automóvel, em razão da instalação de rastreador por empresa não autorizada da marca, o veículo foi encaminhado diversas vezes à concessionária

para conserto e não foi constatado pela ré, na ocasião, que o defeito seria decorrente da instalação do acessório
, de modo que não há falar em culpa exclusiva do consumidor.

No que diz respeito à sucumbência recíproca, o acórdão foi claro ao condenar
as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários de

sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Por fim,
no que diz respeito
à
alegação de obscuridade
quanto à suspensão da exigibilidade da sucumbência na sentença
,
com razão a embargante.

Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Pelo que se extrai dos Autos,
em que pese o acórdão ter assinalado que
o juízo de

origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor
, verifica-se que o benefício foi concedido posteriormente na decisão de Id.
192350938
e mantido pela sentença.

Ademais,
não prospera a pretendida revogação da justiça gratuita concedida à embargada.

Como cediço, a condição para a obtenção d
a
benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pode ser suficiente para a obtenção do benefício,
desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso, o magistrado singular entendeu que os documentos carreados aos autos demonstraram, de forma satisfatória, que requerida se encontrava incapacitada de arcar com as despesas do processo, razão pela qual deferiu a justiça gratuita, nos termos da decisão de id

192350938.

Assim, pretendendo o contrário, competia ao
requerido
apresentar provas capazes de demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, uma vez que, neste caso, o ônus da prova é do impugnante, a quem cumpre indicar os motivos ensejadores do indeferimento da benesse processual, o que
não
ocorreu
.

Desse modo, correta a sentença ao manter suspensa a exigibilidade das
custas processuais e honorários advocatícios
ao autor.

Assim, deve ser mantido o acórdão que deu
parcial provimento aos recursos das rés, para reformar a sentença e julgar
improcedentes os pedidos de

rescisão do contrato e de restituição da quantia paga,
mantendo-a inalterada nos demais tópicos.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos declaratórios, para o fim de sanar
o vício
apontad
o
, sem que isso implique em modificação do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024